Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706607-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AUREA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Na petição de ID Num. 55250593 a autora requer autorização para iniciar o tratamento. Junta documento noticiando que apenas a medicação na dose de 90 mg lhe fora disponibilizada, o que impediu o início do tratamento, tendo em vista que, conforme prescrito pelo médico assistente, o tratamento deve ser iniciado pela “dose de ataque”, ou seja, pelo mesmo medicamento, mas na dosagem de 130 mg, que ainda não está disponível na Secretaria de Estado de Saúde. Do documento consta, ainda, que já houve empenho da medicação, em 12/01/2024, mas que a empresa contratada tem até 30 dias, contados da publicação da nota de empenho, para entregar o produto. Inicialmente, não há necessidade de autorização para iniciar o tratamento, tendo em vista que, na sentença, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, de forma que a apelação tem efeito meramente devolutivo, não havendo óbice de que o decisum produza seus efeitos (art. 1.012, §1o, V, CPC). No que tange à indisponibilidade do produto, intime-se o Distrito Federal, com maior urgência possível, para informar, no prazo de 05 dias, se já houve entrega. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap